Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-64.2016.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000247-64.2016.8.11.0025
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIMILSON MENDES DINIZ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46422534) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41469992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO. 1. Nada obstante a confissão extrajudicial do apelante acerca da ingestão de cerveja na data dos fatos e a sua submissão ao teste do bafômetro quando da abordagem policial, o qual apontou a concentração de 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido; certo é que nenhuma testemunha foi ouvida durante a instrução e o agente não foi encontrado para ser interrogado em juízo, inexistindo, pois, prova judicializada a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco da alteração da capacidade psicomotora do réu, a autorizar a absolvição com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. 2. Apelo defensivo provido.” (Ap. 0000247-64.2016.8.11.0025, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de que o exame de alcoolemia tem natureza jurídica de prova não repetível.
Recurso tempestivo (Id. 46668978).
Contrarrazões – Id. 47572482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar a contrariedade ao art. 155 do CPP, defende o Recorrente que o exame de alcoolemia se trata de prova não repetível, justamente pelo fato de não existir a possibilidade de sua repetição durante a fase judicial, sendo suficiente, pois, para a condenação.
Dessa forma, defende que o órgão fracionário, ao absolver o Recorrido do crime de embriaguez ao volante, por ausência de prova judicializada a respeito dos fatos narrados na denúncia, não obstante o resultado do teste do bafômetro atestando concentração de álcool por litro de ar alveolar acima do máximo permitido, desconsiderou a natureza jurídica do exame de alcoolemia.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v